Tribunal: TJES
Processo: 5002175-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002175-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE NASCIMENTO PONTES e outros
AGRAVADO: EDILSON DA SILVA PONTES JUNIOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002175-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE NASCIMENTO PONTES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES

AGRAVADO: EDILSON DA SILVA PONTES JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE NASCIMENTO PONTES e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n. 703039, que, nos autos da “ação de alimentos” (processo n.º 0005995-64.2020.8.08.0011), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravantes.

Pelas razões recursais constantes no id n. 703030, aduzem os Agravantes, em síntese, que, apesar de terem alcançado a maioridade, são estudantes e necessitam da verba alimentar para sua sobrevivência.

Devidamente intimado, consoante id. n.º 789115, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 757564.

Determinei, pelo despacho constante do id. n.º 1030452, a intimação das partes para se manifestarem quanto a eventual perda de objeto do presente recurso, sobrevindo a manifestação constante do id. n.° 1211548.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002175-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE NASCIMENTO PONTES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES

AGRAVADO: EDILSON DA SILVA PONTES JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE NASCIMENTO PONTES e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n. 703039, que, nos autos da “ação de alimentos” (processo n.º 0005995-64.2020.8.08.0011), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravantes.

Pelas razões recursais constantes no id n. 703030, aduzem os Agravantes, em síntese, que, apesar de terem alcançado a maioridade, são estudantes e necessitam da verba alimentar para sua sobrevivência.

Devidamente intimado, consoante id. n.º 789115, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Os requerente FELIPE e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES possuem atualmente 18 e 19 anos, respectivamente, conforme certidões acostadas às fls. 06 verso e 08 verso. Neste caso, o dever de prestar alimentos deixa de ter como fundamento o poder familiar, passando a ter por supedâneo apenas a relação de parentesco (Código Civil, art. 1.694), exigindo-se efetiva demonstração (não mais mera presunção) da necessidade do credor em receber os alimentos. (...)

Assim, verifico que se mostram AUSENTES os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos autores, eis que não demonstraram sia necessidade concreta em receber os alimentos.

(...)”

Ademais, extrai-se da ata de audiência colacionada aos presentes autos pelos Agravantes (id. n.º 1211549 a 1211553) que, apesar de ainda estudarem – Felipe concluindo o ensino médio e Pedro Henrique, cursando graduação por ensino à distância (EAD) – dispõem de tempo livre para realização de atividade remunerada, como esclarecido nos depoimentos pessoais prestados ao MM. Juiz de Direito
a quo
. Assim, não restou evidenciada a necessidade dos Agravantes.

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.° 0039241-85.2015.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALIMENTOS FILHO MAIOR CURSO DE ENSINO SUPERIOR IDADE LIMITE RECURSO DESPROVIDO

1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002175-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE NASCIMENTO PONTES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES

AGRAVADO: EDILSON DA SILVA PONTES JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

ALIMENTOS - MAIORIDADE

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

O advento da maioridade civil não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses (alimentos) deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes FELIPE NASCIMENTO PONTES e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO PONTES e Agravado EDILSON DA SILVA PONTES JUNIOR;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.